Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743081-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO DE OLIVEIRA SEIXAS FILHO PACIENTE: PAULO RODRIGUES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada do Relatório Policial com pedido de prisão preventiva, da Comunicação de Ocorrência Policial concernente aos fatos, dos depoimentos colhidos no inquérito policial, da folha de antecedentes criminais do paciente e de outras peças que entender necessárias para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020 18:17:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator